Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703935-77.2024.8.07.0007 RECORRENTE: MATHEUS RODRIGUES TAVARES RECORRIDO: LAURECI CESAR DAS CHAGAS, BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, A F SOUSA FILHO &amp; CIA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO POR TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em nome próprio pelo mandatário do locatário. O autor alegou que firmou contrato de locação e que sofreu prejuízos materiais no valor de R$ 8.627,80, além de danos morais estimados em R$ 10.000,00. A sentença declarou a ilegitimidade ativa do autor e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, do CPC/2015, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O autor apelou, buscando: (i) o reconhecimento de sua legitimidade ativa; (ii) a inclusão do locatário no polo ativo; (iii) a exclusão ou redução das verbas de sucumbência. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o mandatário possui legitimidade ativa para ajuizar ação relativa a contrato de locação em nome próprio; (ii) estabelecer se é possível a inclusão do mandante/locatário no polo ativo após a citação das rés; (iii) determinar se é cabível a exclusão ou redução das verbas de sucumbência fixadas em sentença que extingue o processo sem resolução de mérito. III. Razões de decidir 3. A legitimidade ativa é reconhecida à parte que figura como titular da relação jurídica de direito material. Como o contrato de locação foi celebrado por terceiro, não é possível ao autor, na condição de procurador, pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do art. 18 do CPC/2015. 4. A inclusão do mandante/locatário no polo ativo após a citação não corrige a ilegitimidade do autor, pois demandaria alteração da causa de pedir, já que os danos foram narrados como sofridos pessoalmente pelo autor, não pelo seu representado, o que inviabiliza a modificação processual nesse estágio. 5. A jurisprudência do STJ admite, em hipóteses excepcionais, a alteração do polo ativo após a citação, desde que não haja modificação da causa de pedir ou do pedido, o que não se verifica no caso concreto. 6. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é cabível mesmo em sentenças sem resolução de mérito, conforme o art. 85, § 6o, do CPC/2015. Os honorários foram fixados no patamar mínimo legal (10%) e não podem ser reduzidos aquém do mínimo normativo. IV. Dispositivo 7. Negou-se provimento ao apelo. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 18, 85, §§ 2o, 6o e 11; CDC, art. 6o (invocado, mas não acolhido). Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1722076, 0704682-16.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, j. 21.06.2023, DJe 19.07.2023; TJDFT, Acórdão 1132929, 0704537-02.2018.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 24.10.2018, DJe 29.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.948.327/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 22.02.2022, DJe 11.03.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.115.160/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024. O recorrente alega violação aos artigos 114 e 329, ambos do Código de Processo Civil e 653 do Código Civil, asseverando presentes os requisitos para a modificação do polo ativo da demanda sem alteração do pedido ou da causa de pedir, por força dos poderes conferidos por mandato válido. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 114 e 329, ambos do Código de Processo Civil e 653 do Código Civil, e quanto ao dissenso interpretativo apontado, porquanto infirmar os fundamentos do acórdão, acerca da impossibilidade casuística de alteração do polo ativo após a citação, em decorrência da mudança de causa de pedir ou do pedido (vide item 5 da ementa acima), demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012